Tribunal: CARF
Processo: 10920.002205/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10920.002205/2009-48
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.384 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
KÖRBER BRASIL LTDA (ANTIGA FABIO PERINI INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2007
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Não caracterizada a divergência de interpretação,
inadmissível o conhecimento do recurso especial.
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO.
NÃO CONHECIMENTO.
Quando existir, na decisão recorrida, fundamentos autônomos para a sua
subsistência, o recurso especial deverá atacar todos eles, indicando paradigmas
pertinentes para cada fundamento, sob pena de não ser conhecido o apelo de
divergência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002205/2009-48
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.384 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.002205/2009-48

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, em
face do Acórdão no 3201-005.425, de 23/05/2019, cuja ementa, no ponto que interessa, segue
transcrita:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO / COMPENSAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO ESTATAL
ILEGÍTIMA. DESCABIMENTO.
O decidido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.035.847/RS, em Acórdão submetido
ao regime do art. 543C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), é que a atualização
monetária não incide sobre créditos de IPI, a não ser que haja oposição estatal ilegítima,
em ato que impeça a sua utilização, o que os descaracteriza como escriturais,
exsurgindo aí a necessidade de atualizá-los, sob pena de enriquecimento ilegal do Fisco.
Tendo o direito creditório sido reconhecido pela Unidade de Origem, não há que se
cogitar em reversão de decisão pelas instâncias administrativas de julgamento, não
cabendo, assim, por falta de previsão legal, a aplicação da Taxa SELIC. Ainda, quando
o crédito (escriturado) foi utilizado em Pedidos/Declarações de Compensação, nem há
que se falar em prazo para apreciação pela autoridade competente, pois o crédito
(tributário) simplesmente é extinto.
O saldo devedor remanescente do procedimento de encontro de contas entre créditos e
débitos não se sujeita à homologação tácita da compensação, pois não decorre de
atividade fiscal de apuração de diferenças de valores declarados, que se sujeitaria à
decadência.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo postula, em síntese, o reconhecimento à
atualização monetária dos créditos de IPI (art. 11 da Lei 9.779/99) e de PIS/COFINS não
cumulativos, a partir da data da sua formalização até sua efetiva compensação ou ressarcimento.
Inicialmente, o recurso especial teve seu seguimento denegado pelo despacho de
admissibilidade às efls. 219 a 225. Contrapondo-se à denegação, o sujeito passivo interpôs
agravo, o qual foi analisado pela Presidência do CARF, tendo sido exarado despacho (efls. 243 a
247) dando seguimento ao apelo especial relativamente à matéria “atualização monetária nos
pedidos de ressarcimento de IPI. Termo inicial”.
Intimada,
a
Fazenda
Nacional
apresentou
contrarrazões,
sustentando,
preliminarmente, que o recurso não seja conhecido, uma vez que não haveria similitude fática
entre o paradigma apontado e o acórdão recorrido. No mérito, postula pelo seu indeferimento do
recurso.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Entendo que o recurso não deva ser conhecido, pelos fundamentos consignados no
despacho de admissibilidade, os quais adoto como razão de decidir:
(...)

O acórdão paradigma, na análise de Pedido de Ressarcimento de saldo credor de
Imposto sobre Produtos Industrializados ("IPI"), cujo relatório da decisão destaca que
apesar de o direito de crédito da Recorrente ter sido integralmente reconhecido, parte
das compensações declaradas não foi homologada e o valor ressarcido pleiteado foi
indeferido, pois superavam o valor reconhecido do crédito, em extensa análise sobre a
matéria invocando o REsp no 1.035.847, teve o seguinte entendimento:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.384 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.002205/2009-48

Oportuno destacar que a resistência ilegítima fica caracterizada pelo
reconhecimento do pedido, com mora, porém, em valor histórico, o que gera
uma defasagem no valor do crédito a ser recebido pelo contribuinte, não
havendo que se esperar determinado lapso de tempo na apreciação do pedido
para que a mora fique caracterizada. (...)
Desse modo, se a aplicação da SELIC aos pedidos de ressarcimento de IPI já não
tivesse fundamento no princípio da isonomia e no que veda o enriquecimento
sem causa, a própria remissão do artigo 11, da Lei no 9.779/1999 às normas que
tratam de restituição e compensação seria fundamento legal suficiente ao seu
reconhecimento.
Contudo, em que pese ter razão, em tese, o Recorrente quando defende a
possibilidade de aplicação da taxa SELIC nos pedidos de ressarcimento, em
seu caso concreto, fixado o entendimento de que a taxa SELIC deve ser aplicada
desde a data de protocolo do pedido até o efetivo pagamento do ressarcimento
pela Receita Federal, o pedido do Recorrente não merece prosperar.
É que no caso da Recorrente não se trata de pedido de ressarcimento em espécie,
mas de pedido de ressarcimento para utilização em declarações de compensação
contemporâneas ao pedido de ressarcimento. Ora, nesse caso, não há que se falar
em oposição injustificada da Receita Federal, pois o valor objeto de
ressarcimento é utilizado no exato momento da apresentação do pedido. Em
conseqüência, não há qualquer justificativa para a aplicação da taxa
SELIC.
Ante as considerações acima, constata-se que o acórdão paradigma, ainda que adote os
fundamentos do REsp no 1.035.847, defende tese contrária ao acórdão recorrido quanto
à ocorrência de oposição ilegítima. No entanto, o fundamento relevante que ampara a
ratio decidendi pondo fim ao litígio e negando provimento ao recurso voluntário é que
nos pedidos de ressarcimento para utilização em declaração de compensação, de forma
diferente do que ocorre com pedidos de ressarcimento em espécie, não há que se falar
em oposição injustificada do Fisco, consequentemente, não há justificativa para
aplicação da taxa SELIC.
Ocorre que referido fundamento se equivale ao fundamento do acórdão recorrido, visto
que decidiu a Turma que tendo o direito creditório sido reconhecido pela Unidade de
Origem, não há que se cogitar em reversão de decisão pelas instâncias administrativas
de julgamento, não cabendo, assim, por falta de previsão legal, a aplicação da Taxa
SELIC.
Acrescenta a decisão recorrida que quando o crédito (escriturado) foi utilizado em
Pedidos/Declarações de Compensação, nem há que se falar em prazo para
apreciação pela autoridade competente, pois o crédito (tributário) simplesmente é
extinto.
Ou seja, em ambas as decisões, o fundamento suficiente para justificar a conclusão foi a
constatação da inexistência de oposição ilegítima por omissão (mora), cujo corolário foi
a falta de previsão legal para aplicação da Taxa SELIC.
Ante as considerações acima, verifica-se inexistir divergência jurisprudencial, pois
como destacado, ainda que a decisão paradigma decline fundamentos em tese quanto ao
pedido de ressarcimento de IPI, em espécie, a decisão no caso concreto se assemelha à
decisão recorrida que analisou o pedido de atualização monetária, pela taxa Selic, dos
ressarcimentos de crédito presumido de IPI, cujo crédito foi utilizado em
Pedidos/Declarações de Compensação, tal como o acórdão paradigma, assim, ambas
as decisões concluíram pela inexistência de oposição ilegítima por omissão (mora),
e consequentemente pela não justificativa para aplicação da Taxa SELIC.
Em resumo, pode-se dizer que os arestos confrontados adotam posição similar
quanto à possibilidade de atualização monetária, pela SELIC, dos pedidos de ressarcimento de
IPI. Para ambas, havendo oposição ilegítima, há cabimento de correção dos créditos. Todavia, os
dois acórdãos rechaçam a possibilidade de incidência da SELIC quando não houver oposição
ilegítima e, nesse ponto, a apresentação de pedido de ressarcimento cumulado com declaração de
compensação representaria um exemplo de situação em que não se pode verificar tal oposição.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.384 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.002205/2009-48

Decisão recorrida:

Tendo o direito creditório sido reconhecido pela Unidade de Origem, não há que se
cogitar em reversão de decisão pelas instâncias administrativas de julgamento, não
cabendo, assim, por falta de previsão legal, a aplicação da Taxa SELIC. Ainda, quando
o crédito (escriturado) foi utilizado em Pedidos/Declarações de Compensação, nem
há que se falar em prazo para apreciação pela autoridade competente, pois o
crédito (tributário) simplesmente é extinto.

Decisão paradigma

É que no caso da Recorrente não se trata de pedido de ressarcimento em espécie, mas de
pedido de ressarcimento para utilização em declarações de compensação
contemporâneas ao pedido de ressarcimento. Ora, nesse caso, não há que se falar em
oposição injustificada da Receita Federal, pois o valor objeto de ressarcimento é
utilizado no exato momento da apresentação do pedido. Em conseqüência, não há
qualquer justificativa para a aplicação da taxa SELIC.

Como se vê, as decisões confrontadas são harmônicas ao assentar a negativa de
incidência da SELIC sobre os créditos de IPI nos casos em que declarações de compensação são
justapostas ao pedido de ressarcimento.
Observe-se, nesse ponto, por ângulo diverso, que a decisão recorrida, ao afastar a
incidência da SELIC pelo fato de o crédito escriturado ter sido utilizado em compensação, acaba
por trazer fundamento autônomo - além daquele atacado pela recorrente, qual seja, o de que
não haveria oposição ilegítima porque os créditos foram reconhecidos -, não confrontado no
recurso especial, razão pela qual o recurso especial não deve ser conhecido.

Ante tais considerações, entendo que o recurso especial não deve ser conhecido,
por inexistência de dissídio jurisprudencial e por existir fundamento autônomo inatacado pelo
recurso especial.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 299
DF CARF MF
Original